Tribunal: TJMT
Processo: 1005866-52.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005866-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), MICHELLE TATIANE JABER DA SILVA - CPF: 871.994.831-04 (AGRAVADO), REGINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 850.557.941-00 (AGRAVADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005866-52.2024.8.11.0000
– Rondonópolis.

Agravante
: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Agravada
: Michelle Tatiane Jaber da Silva e outra.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PORTABILIDADE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – REJEIÇÃO – EMPRESAS QUE APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO – PRECEDENTES STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

De acordo com o entendimento sedimentado pelo c. STJ, a teoria da aparência impõe a responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o conjunto da rede Unimed, não havendo se falar, a princípio, de ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005866-52.2024.8.11.0000
– Rondonópolis.

Agravante
: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Agravada
: Michelle Tatiane Jaber da Silva e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, em face da
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral que lhe move Michelle Tatiane Jaber da Silva e Regina Aparecida da Silva, deferiu a tutela de urgência, determinando que a parte requerida autorize a contratação do Plano de Saúde Estilo Nacional II E-R, unidade Rondonópolis MT, Tipo de contratação Coletivo Empresarial, registro ANS: 339679, registro do plano 482837192, sob pena de multa diária, aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista a sua patente ilegitimidade passiva, uma vez que não possui relação jurídica com as agravadas. Aduz que as autoras possuem vínculo com a Unimed Rondonópolis, pessoa jurídica diversa da recorrente, de modo que a responsabilidade pela execução das obrigações contratuais deve recair somente sobre aquela.
Forte em tais argumentos requer a reforma do
decisium
.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 206010669).

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id. 206250485, mantendo a decisão.

A agravada apresentou contraminuta (id. 210074167), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005866-52.2024.8.11.0000
– Rondonópolis.

Agravante
: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Agravada
: Michelle Tatiane Jaber da Silva e outra.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta por Michelle Tatiane Jaber da Silva e Regina Aparecida da Silva, visando compelir a ré a autorizar a contratação do Plano de Saúde Estilo Nacional II E-R, unidade Rondonópolis MT, Tipo de contratação Coletivo Empresarial, registro ANS: 339679, registro do plano 482837192.

Aduzem, em apertada síntese, que são usuárias do plano de saúde junto à Unimed Rondonópolis desde 2005, com migração de plano em 2011 e que em razão do diagnóstico de câncer da autora Michelle Tatiane, esta vem realizando tratamento e acompanhamento médico. Contudo, para sua surpresa, em 12.12.2023, a Unimed Rondonópolis informou que o contrato seria rescindido, unilateralmente, no prazo de 60 dias.

Diante da ciência do cancelamento, sobreveio indicação da empresa ALLCARE por meio da equipe de gestão de pessoas da Universidade Federal de Rondonópolis, local de trabalho da agravada Regina Aparecida, uma vez que existe um contrato do MEC com a CENTRAL NACIONAL UNIMED para atender os servidores públicos federais da área de educação. A Empresa ALLCARE seria a administradora do contrato.

Asseveram que desde o dia 12.12.2023, buscam viabilizar a portabilidade do plano e após inúmeras tentativas, foram surpreendidas em 24.01.2024, através de um comunicado por
e-mail
, informando que, em razão da falta de documentação, o atendimento estaria encerrado, não havendo a portabilidade solicitada.

Diante do exposto, postulam pela antecipada de tutela de urgência, para que as rés sejam compelidas a autorizar a contratação do plano de saúde Estilo Nacional II E-R, unidade Rondonópolis MT, coletivo empresarial, sob registro da ANS nº. 339679.

O juízo
a quo
, visualizando a presença dos requisitos legais, deferiu a tutela de urgência, determinando que a parte requerida autorize a contratação do Plano de Saúde Estilo Nacional II E-R, unidade Rondonópolis MT, Tipo de contratação Coletivo Empresarial, registro ANS: 339679, registro do plano 482837192, sob pena de multa diária, aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – id. 141182072 (autos de origem).

Pois bem.
À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência por evidenciar os requisitos autorizadores.

Nesse contexto, questiona que as autoras possuem vínculo com a Unimed Rondonópolis, pessoa jurídica diversa da recorrente, de modo que a responsabilidade pela execução das obrigações contratuais deve recair sobre aquela,
sendo inquestionável a ilegitimidade para figurar no polo passivo no caso.

A despeito das alegações, quanto à inexistência de relação jurídica e solidariedade entre as operadoras de saúde, porque o contrato de prestação das autoras é vinculado a Unimed Rondonópolis, as entidades integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas, distinguindo-se, apenas, em relação à abrangência.

Segundo a orientação jurisprudencial, o Complexo Unimed do Brasil e as Cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as Cooperativas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUTOR COM MÁ FORMAÇÃO DO CÉREBRO – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO FREQUENTE E TERAPIAS DE FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA – TRATAMENTO SUSPENSO – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REESTABELECIMENTO DE TODOS OS ATENDIMENTOS TERAPÊUTICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a urgência no tratamento pelo laudo médico da Neurologista responsável indicando que o agravado apresenta atraso global, incluindo linguagem oral e desenvolvimento com bom potencial a ser desenvolvido, bem como, o fato que operadora de plano de saúde negou a continuidade do atendimento sob a justificativa de que os atendimentos da Unimed-Rio estariam suspensos ante a falta de repasses para a Unimed Estadual, revela a necessidade de manutenção da decisão agravada de determinação para que as rés restabeleçam todos os atendimentos terapêuticos do autor/agravado, sob pena de multa.

(...)
Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.
(...) (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1015449-32.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)
” (RAI n.

1024401-63.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 07.11.23 - negritei)

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SISTEMA UNIMED – SOLIDARIEDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

"Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)
.”
(RAIN n.º 1007416-53.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. em 29.06.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO-SE O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

“Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca"
(AI 1007252-59.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).
” (RAI n.º 1025127-37.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 28.02.2024 – destaquei).

Além disso, a pretensão inicial é que a empresa Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda., em conjunto com a agravante, Central Nacional Unimed, sejam compelidas a disponibilizar a portabilidade do plano de saúde, de modo que não visualizo, ao menos neste momento processual, desacerto na r. decisão, não havendo se falar em ilegitimidade da recorrente.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, em face da análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno n. 1005866-52.2024.8.11.0000, interposto pela recorrente nestes autos, contra decisão deste Relator, que indeferiu a tutela antecipada recursal (id. 210341672).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005866-52.2024.8.11.0000
– Rondonópolis.

Agravante
: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Agravada
: Michelle Tatiane Jaber da Silva e outra.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta por Michelle Tatiane Jaber da Silva e Regina Aparecida da Silva, visando compelir a ré a autorizar a contratação do Plano de Saúde Estilo Nacional II E-R, unidade Rondonópolis MT, Tipo de contratação Coletivo Empresarial, registro ANS: 339679, registro do plano 482837192.

Aduzem, em apertada síntese, que são usuárias do plano de saúde junto à Unimed Rondonópolis desde 2005, com migração de plano em 2011 e que em razão do diagnóstico de câncer da autora Michelle Tatiane, esta vem realizando tratamento e acompanhamento médico. Contudo, para sua surpresa, em 12.12.2023, a Unimed Rondonópolis informou que o contrato seria rescindido, unilateralmente, no prazo de 60 dias.

Diante da ciência do cancelamento, sobreveio indicação da empresa ALLCARE por meio da equipe de gestão de pessoas da Universidade Federal de Rondonópolis, local de trabalho da agravada Regina Aparecida, uma vez que existe um contrato do MEC com a CENTRAL NACIONAL UNIMED para atender os servidores públicos federais da área de educação. A Empresa ALLCARE seria a administradora do contrato.

Asseveram que desde o dia 12.12.2023, buscam viabilizar a portabilidade do plano e após inúmeras tentativas, foram surpreendidas em 24.01.2024, através de um comunicado por
e-mail
, informando que, em razão da falta de documentação, o atendimento estaria encerrado, não havendo a portabilidade solicitada.

Diante do exposto, postulam pela antecipada de tutela de urgência, para que as rés sejam compelidas a autorizar a contratação do plano de saúde Estilo Nacional II E-R, unidade Rondonópolis MT, coletivo empresarial, sob registro da ANS nº. 339679.

O juízo
a quo
, visualizando a presença dos requisitos legais, deferiu a tutela de urgência, determinando que a parte requerida autorize a contratação do Plano de Saúde Estilo Nacional II E-R, unidade Rondonópolis MT, Tipo de contratação Coletivo Empresarial, registro ANS: 339679, registro do plano 482837192, sob pena de multa diária, aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – id. 141182072 (autos de origem).

Pois bem.
À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência por evidenciar os requisitos autorizadores.

Nesse contexto, questiona que as autoras possuem vínculo com a Unimed Rondonópolis, pessoa jurídica diversa da recorrente, de modo que a responsabilidade pela execução das obrigações contratuais deve recair sobre aquela,
sendo inquestionável a ilegitimidade para figurar no polo passivo no caso.

A despeito das alegações, quanto à inexistência de relação jurídica e solidariedade entre as operadoras de saúde, porque o contrato de prestação das autoras é vinculado a Unimed Rondonópolis, as entidades integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas, distinguindo-se, apenas, em relação à abrangência.

Segundo a orientação jurisprudencial, o Complexo Unimed do Brasil e as Cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as Cooperativas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUTOR COM MÁ FORMAÇÃO DO CÉREBRO – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO FREQUENTE E TERAPIAS DE FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA – TRATAMENTO SUSPENSO – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REESTABELECIMENTO DE TODOS OS ATENDIMENTOS TERAPÊUTICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a urgência no tratamento pelo laudo médico da Neurologista responsável indicando que o agravado apresenta atraso global, incluindo linguagem oral e desenvolvimento com bom potencial a ser desenvolvido, bem como, o fato que operadora de plano de saúde negou a continuidade do atendimento sob a justificativa de que os atendimentos da Unimed-Rio estariam suspensos ante a falta de repasses para a Unimed Estadual, revela a necessidade de manutenção da decisão agravada de determinação para que as rés restabeleçam todos os atendimentos terapêuticos do autor/agravado, sob pena de multa.

(...)
Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.
(...) (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1015449-32.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)
” (RAI n.

1024401-63.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 07.11.23 - negritei)

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SISTEMA UNIMED – SOLIDARIEDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

"Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)
.”
(RAIN n.º 1007416-53.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. em 29.06.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO-SE O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

“Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca"
(AI 1007252-59.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).
” (RAI n.º 1025127-37.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 28.02.2024 – destaquei).

Além disso, a pretensão inicial é que a empresa Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda., em conjunto com a agravante, Central Nacional Unimed, sejam compelidas a disponibilizar a portabilidade do plano de saúde, de modo que não visualizo, ao menos neste momento processual, desacerto na r. decisão, não havendo se falar em ilegitimidade da recorrente.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, em face da análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno n. 1005866-52.2024.8.11.0000, interposto pela recorrente nestes autos, contra decisão deste Relator, que indeferiu a tutela antecipada recursal (id. 210341672).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024